Tribunal: TJMT
Processo: 1011498-98.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1011498-98.2020.8.11.0000 – Classe 202 - CNJ – VARZEA GRANDE
Agravante : VÁRZEA GRANDE SHOPPING S.A.
Agravada : UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
Número do Protocolo: 1011498-98.2020.8.11.0000
Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por VÁRZEA GRANDE SHOPPING S.A. contra despacho proferido nos autos do recurso de Agravo de Instrumento no 1011498-98.2020.8.11.0000, que determinou a intimação da agravante, ora embargante, para que recolhesse em dobro o preparo, sob pena de deserção, uma vez que não restou comprovado o recolhimento das custas no ato da interposição (cf. Id no 44755993).
O embargante alega que não é possível comprovar o pagamento do preparo no ato de interposição do recurso em formato eletrônico, já que “a emissão das guias de preparo somente é possível no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso após a distribuição do recurso, na medida em que se trata de processo eletrônico, o que possibilita a vinculação automática aos autos”, tanto é que foi editada a Portaria no 844/2018-PRES, que prevê o prazo de 05 dias à juntada da guia e comprovante de pagamento.
Sustenta que, entretanto, no despacho embargado, “interpretou-se que o prazo de cinco dias concedido pela Portaria (...) é destinado para a comprovação do preparo, e não o seu pagamento, contudo, a portaria no parágrafo único do artigo 2o dispõe que o prazo para colacionar aos autos a guia e o comprovante de pagamento é de cinco dias, não esclarecendo se o prazo é apenas para a comprovação do recolhimento ou se é para o pagamento e correspondente comprovação”, salientando que, na dúvida, “instaurou-se como praxe do judiciário o recolhimento do preparo e a sua comprovação em até 5 dias após distribuição do recurso”.
Afirma que “comprovou o recolhimento do preparo recursal dentro do prazo estabelecido pela Portaria no 844/2018-PRES, haja vista que o agravo de instrumento foi distribuído na data de 27/05/2020, sendo que o pagamento e a comprovação do preparo ocorreram na data de 29/05/2020”, e, então, pede o acolhimento dos declaratórios, “a fim de reconhecer que o prazo para o recolhimento e comprovação do preparo recursal é de 5 dias da sua distribuição” (cf. Id no 46710995).
É a suma.
D E C I D O
Os presentes embargos de declaração são manifestamente ineptos, tendo em vista que desamparados de fundamento (causa de pedir) a justificar a sua interposição, afinal, em nenhum momento é indicada a presença de alguma hipótese do art. 1.022 do CPC, ao contrário, desde o início da exposição de seus arrazoados, o recorrente deixa claro o intento exclusivo de manifestar a discordância com a interpretação que ensejou o despacho impugnado, o que não é admissível por esta via recursal de cognição estreitíssima.
Inobstante, considerando que o agravante recolheu o preparo em dobro de acordo com o determinado no despacho retro, mesmo manejando os presentes declaratórios contra o despacho retro, o que, a meu ver, demonstra certa boa vontade da parte, tenho que é pertinente fazer alguns breves comentários sobre a questão do recolhimento do preparo do recurso.
Creio que são dispensáveis maiores considerações quanto à hierarquia das normas ou citar a Pirâmide de Kelsen a fim de evocar a teoria do escalonamento das normas, pois basta relembrar que, cuidando-se de ato administrativo, em obediência ao princípio da legalidade, a Portaria no 844/2018-PRES foi editada com estrita observância e dentro dos limites estabelecidos pela lei, mais especificadamente, o Código de Processo Civil, e, portanto, diante de qualquer incerteza, não tenha dúvida de que deve prevalecer a dicção do texto legal, que é hierarquicamente superior e, inclusive, vincula todos os atos administrativos, daí porque jamais as disposições da Portaria no 844/2018-PRES poderiam se sobrepor ou suplantar as previsões do CPC.
O CPC impõe ao agravante o dever de recolher o preparo no momento da interposição do recurso, inclusive expressamente disciplinando penalidade pela inobservância do comando legal, como se vê da previsão do §4o do art. 1.007 de que o “recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro”, cumprindo ressaltar que a nova lei processual mitigou o rigor do CPC anterior, que já penalizava o não pagamento do preparo com a imediata inadmissibilidade do recurso, eis que não se pode olvidar que o preparo constitui requisito extrinseco de admissibilidade recursal; então, diante da obrigação imposta por lei, a única interpretação juridicamente adequada à previsão do paragrafo único do art. 2o da Portaria no 844/2018-PRES (“O peticionante deverá juntar aos autos a guia e o comprovante de pagamento, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, sob as penas da lei”), que veio apenas para regulamentar o modo de execução da previsão legal, é a de que o preparo deve ser recolhido no ato da interposição recursal, exceto em situações excepcionalíssimas e casuísticas, e que, em decorrência de questões práticas e operacionais, o recorrente possui até cinco dias para juntar ao instrumento recursal a guia e do comprovante de pagamento.
Feitas tais considerações, rejeito os embargos.
Intime-se e, após, conclua-se o feito para análise de admissibilidade do agravo de instrumento.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 01 de julho de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator